Tribunal: TJMT
Processo: 1014719-12.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014719-12.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO MIRANDA DE SOUZA - CPF: 019.638.111-86 (APELADO), MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - CPF: 803.793.031-91 (ADVOGADO), ROSELY DE SOUZA - CPF: 971.859.901-06 (APELADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ROSELY DE SOUZA - CPF: 971.859.901-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO, POR INCAPAZ SEM ANUÊNCIA DA CURADORA – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONTRATO NULO
–
REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES

–
DANO MORAL DEVIDO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADO
– ENTENÇA REFORMADA EM PARTE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com incapaz sem anuência da curadora, tem-se por inexistente a dívida.

“Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U 1000095-63.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1014719-12.2022.8.11.0003

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADOS: MARCELO MIRANDA DE SOUZA, REPRESENTADO NESTE ATO POR ROSELY DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A
, contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc) e inexistência de débito com pedido de tutela de urgência, cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral, ajuizada por
MARCELO MIRANDA DE SOUZA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar
“a inexistência de relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, a inexistência do débito em relação ao contrato de empréstimo de cartão consignado com RMC no 12351632, isto em relação ao demandante. Determino a restituição em dobro dos valores debitados indevidamente no benefício previdenciário do demandante, a ser apurado em liquidação de sentença, sobre os quais incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso. Condeno o demandado a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A verba arbitrada a título de dano moral deve ser acrescida de correção monetária pela variação mensal do INPC, e juros de mora de 1% ao mês, ambos tendo como termo inicial a data desta decisão. Condeno-o, também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizada, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações”
(sic).

Em suas razões recursais, o banco apelante aduz, em síntese, a legalidade da contratação do cartão de crédito; a inexistência de dano moral ou no mínimo sua minoração; e a impossibilidade da repetição dobrada.

A par disso, requer o provimento do recurso, a fim de que
“seja a r. sentença prolatada pelo Douto Juiz a quo reformada nos termos apresentados, julgando a demanda improcedente, vez que cabalmente comprovada a contratação e utilização do produto pelo autor, com a consequente condenação da apelada ao pagamento dos consectários legais, bem como a inversão dos honorários advocatícios”
(sic) (Id. 261585350).

Contrarrazões ofertadas no Id. 261585352, rebatendo as razões do apelo, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

Preparo recolhido (Id. 261592798).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARCELO MIRANDA DE SOUZA
, representado neste ato por sua curadora
ROSELY DE SOUZA
, ajuizou a presente ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito com pedido de tutela de urgência c/c restituição de valores em dobro e indenização por danos morais, em desfavor do
BANCO BMG S/A
, alegando, em suma, que é aposentado por invalidez (interditado), desde 18/03/2020, por meio do benefício previdenciário no. 604.984.117-2, auferindo renda mensal de 1 salário mínimo, acrescido de 25%.

Aduz que ao observar no extrato do INSS, verificou que vem sendo descontado em sua folha de pagamento 04 parcelas, sendo 3 referentes a empréstimos consignados simples firmados com o banco PAN (contratos no. 311207825-2, 314284894-8 e 319893132-5, nos valores de R$46,90, R$17,10 e R$217,70, e mais
uma
parcela a título de empréstimo sobre a RMC – código 217, referente ao cartão de crédito do banco BMG, contrato no. 12351632, com valores iniciais de R$44,00, chegando até o valor de R$68,75, sendo que tal contratação não solicitada pelo requerente.

Após regular processamento do feito, a Magistrada

de primeiro grau
“
d
eclarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, a inexistência do débito em relação ao contrato de empréstimo de cartão consignado com RMC no 12351632, isto em relação ao demandante, bem como, determinou a restituição em dobro dos valores debitados indevidamente no benefício previdenciário do demandante, a ser apurado em liquidação de sentença, sobre os quais incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso. Condenou ainda, a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, o valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais). A verba arbitrada a título de dano moral deve ser acrescida de correção monetária pela variação mensal do INPC, e juros de mora de 1% ao mês, ambos tendo como termo inicial a data desta decisão”
(sic)
.

Não se conformando com o teor do édito sentencial, o banco recorrente defende a legalidade e validade do negócio jurídico da operação de crédito que não se confunde com outra modalidade, bem como a ausência de vício de consentimento, pleiteando, ao final, o provimento do apelo.

Sem razões, contudo.

De início, consigno que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor, denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Diante disso, o ônus da prova acerca da existência de débito e/ou regularidade da contratação é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Em se tratando de ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, considerando que incumbia ao banco a comprovação da contratação objeto da cobrança negado pela parte autora, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, é de se manter a sentença que reconheceu a irregularidade do aludido empréstimo e, por consequência, a ilicitude dos descontos realizados no benefício previdenciário, bem como a própria celebração da avença.

Eis os trechos pertinentes da sentença guerreada:

“(...) A situação em exame tem por objeto pedido de declaração de inexistência de débito e indenizatório, em face de contratação de financiamento rural onde consta o autor como avalista, de cuja relação contratual ele não participou.

Como se vê na peça contestatória, em nenhum momento o requerido impugnou ou desmentiu o fato de ter firmado contrato de empréstimo em nome do requerente, ou negou os fatos descritos na inicial, ficando incontroverso que o contrato de empréstimo foi firmado em nome do autor, com suposto uso de documentação “fraudulenta”, já que o demandante sustenta a inexistência de relação jurídica, isto em relação ao contrato de cartão de crédito RMC, tampouco, a assinatura constante do referido documento.

In casu, houve a determinação do Juízo para a realização da prova pericial grafotécnica, e foi determinado que a instituição financeira depositasse a verba honorária apresentada pelo expert e homologada pelo juízo, tendo o mesmo quedado silente.

Assim, considerando as inúmeras oportunidades concedidas ao demandado para custear a produção da prova técnica, dou por preclusa a produção da prova.

In casu, houve a inversão do ônus da prova, conforme se vê pela decisão no id. 131770513, não tendo o demandado comprovado a inexistência de fraude no contato, objeto de lide.

(...)

Registre-se que o fato dos documentos que acompanham a cópia do contrato ser os mesmos daqueles apresentados na inicial, por si só, não são suficientes para fazer vingar a tese da defesa. Mesmo porque, ao responder a contestação, o requerente impugnou tais documentos, afirmando que não eram dele. Caberia ao requerido, portanto, a prova de que os documentos eram, assim como a assinatura posta no contrato, verdadeiros.

Assim, na ausência de provas sobre a autenticidade da assinatura e dos documentos que acompanham o instrumento contratual, a procedência do pedido de declaração de inexistência do débito, bem como a condenação pelos alegados danos sofridos, são medidas que se impõem.

Há que se aplicar o artigo 14, do Código do Consumidor, independentemente da perquirição da existência de culpa da parte ré, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Sobre a proteção do consumidor hipervulnerável, vale citar que o legislador, verificando a deficiência da proteção aos direitos do consumidor idoso/deficiente mental, alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor por meio da Lei 14.181/2021, definindo que na oferta de crédito deverá informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerada sua idade, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes, e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento (Art. 54-D do CDC).

Saliente-se que os extratos apresentados pelo banco não demonstram nenhuma utilização do cartão desde a data de sua emissão, a saber, julho de 2016, nem mesmo há comprovações do envio do plástico ao endereço da parte autora.

Portanto, por qualquer que seja a ótica, acolhe-se o argumento de que a relação jurídica ensejadora dos descontos é indevida, devendo a parte ré arcar com as consequências de sua ação desidiosa. (...)”
– Id. 261585346

Veja do teor do trecho em destaque que foi determinada a realização da prova pericial a fim de se constatar a legalidade da contratação da avença e, via de consequência, a própria regularidade dos descontos questionados.

Ocorre que a prova técnica não foi realizada por ingerência da própria instituição bancária, que quedou-se inerte quanto ao recolhimento dos honorários periciais.

Portanto, sendo indevida a cobrança, por certo que os valores já descontados indevidamente devem ser restituídos à parte autora, nos termos do artigo 876 do CC, conforme determinado pelo Juízo
a quo
.

No entanto, a repetição do indébito em dobro não é cabível na hipótese em comento. Tanto a jurisprudência do STJ, como desta Câmara Cível, é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado no caso em tela.

Ademais, q
uanto ao dano moral, este independente da prova do prejuízo, pois este decorre dos descontos realizados de forma indevida em benefício previdenciário, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Nesse sentido:

“(...)
Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde a ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça.”
(N.U 1000095-63.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025) (destaquei)

O valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, tenho que a quantia fixada em
R$10.000,00
(dez mil reais) atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como encontra-se em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado.

No que se refere ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pela parte apelada em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

In casu
, não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15, de modo que não há falar na imposição de tal penalidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que restituição seja de forma simples, mantida a sentença nos demais termos.

Sem majoração da verba honorária, porquanto indevida no caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025